Tribunal: TJDFT
Processo: 0743082-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOSEG. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que, em fase de cumprimento de sentença, manteve o indeferimento de renovação de pesquisa de bens por meio do sistema INFOSEG, sob o fundamento de que a ferramenta não se presta à localização de bens penhoráveis
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A tentativa de reabrir o mérito da causa é incompatível com a via dos embargos de declaração, pois o acórdão já apresentou fundamentação suficiente ao afirmar a inadequação do INFOSEG para fins de constrição patrimonial, inexistindo omissão a ser sanada.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente para o convencimento, sendo desnecessária a menção expressa para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ED, 0721776-09.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 23.09.2025;
TJDFT, ED, 0703987-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 14.10.2024.